Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-32.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009282-32.2018.8.11.0002
AGRAVANTE: ABRAAO DE SOUZA DANTAS, EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA, ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ABRAAO DE SOUZA DANTAS, EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA
Vistos etc.
Tratam-se de Recursos de Agravos Regimentais interpostos por ABRAÃO DE SOUZA DANTAS e ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que declinou a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Sustenta o Autor que o Juizados Especiais é incompetente para processar e julgar Ação Monitória, posto possuir rito diferente.
Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (Id. 108427493) concordando com as razões expostas pelo Autor no Id. 43766452 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 43766044.
O Estado de Mato Grosso também interpôs Recurso de Agravo Regimental (Id. 108427491) requerendo a reforma da decisão, uma vez que o valor da ação, à época de sua propositura, era superior a 60 (sessenta) salários mínimos.
O Autor não apresentou contrarrazões ao regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, conforme certidão lançada no Id. 112643459.
É o sucinto relatório.
Fundamento. Decido.
Decido em primeiro lugar o Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que prejudicial ao regimental interposto pelo Autor.
Ao reanalisar a decisão recorrida, entendo que deve ser a mesma reformada, posto que a Ação Monitória foi proposta em 11/10/2018 (Id. 43766018), ocasião em que o valor do salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).
Logo, o valor dado à causa de R$ 64.312,04 (sessenta e quatro mil trezentos e doze reais e quatro centavos), excede o teto de 60 salários mínimos (valor máximo para atrair a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública).
Portanto, deve o presente recurso permanecer neste Sodalício para o seu processamento e julgamento, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão recursal deduzida pelo Estado de Mato Grosso.
Considerando o provimento do regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, prejudicado está o regimental interposto pelo Autor.
Saliento, no entanto, que extremamente controvertida é a questão da impossibilidade de processamento da Ação Monitória perante os Juizados Especiais.
Tanto é verdade que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu, recentemente, um Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (mérito ainda não julgado) para avaliar e decidir a referida questão, cuja ementa está assim redigida, in verbis:
EMENTA: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE SE REPETE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. CONVERSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO MONITÓRIA. JUÍZO COMPETENTE. IRDR ADMITIDO. O instrumento processual adequado para a formação concentrada de precedente obrigatório, quando a questão de direito controvertida se repete em múltiplos processos, é o IRDR e não o IAC. Convertido o IAC em IRDR e presentes os pressupostos cumulativos do artigo 976, I, II e §4o do CPC/15, admite-se o incidente que tem como objeto analisar "se o processamento e julgamento das ações monitórias com valor inferior a sessenta salários mínimos se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Justiça Comum". Incidente de Assunção de Competência convertido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. IRDR admitido. (TJMG - IAC - Cv 1.0000.20.589216-9/002, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 1a Seção Cível, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 21/10/2021)
Diante do acima exposto, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, exerço juízo de retratação para:
A) DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso e manter o presente Recurso de Apelação nesta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo para o seu julgamento;
B) DECLARAR PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Autor.
Considerando que ambas as partes já apresentaram contrarrazões aos respectivos apelos, dê-se vista à d. Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora